Tribunal: STF
Processo: HC 112889
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO CAUTELAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR A FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    2. Essa excepcionalidade fica demonstrada nos casos em que se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, como se tem na espécie vertente.



    3. Na sentença condenatória foi concedido ao Paciente o direito de apelar em liberdade, por ter respondido solto ao processo. Ao julgar recurso de apelação criminal exclusivo da defesa, a 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a expedição de mandado de prisão sem apresentar fundamento cautelar.



    4. Ordem concedida para, confirmando a medida liminar deferida, determinar que o Paciente continue respondendo ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa, sem prejuízo da decretação da prisão pelo surgimento dos pressupostos cautelares e desde que não tenha sido preso por outro motivo.